Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706547-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUMBERTO DE JESUS SIMOES FILHO DECISÃO O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por este órgão fracionário, que assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTENÇÃO DE PAGAMENTO. AFIRMAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONTÉRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA. PRECEDENTES VINCULANTES. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Segundo o artigo 191 do Código Civil, a prescrição pode ser objeto de renúncia tácita, o que se caracteriza quando a parte interessada pratica atos que com ela sejam incompatíveis. Ainda que a pretensão autoral estivesse eventualmente prescrita, conforme o prazo prescricional e o critério de contagem indicado pelo ente federado em seu recurso, uma vez reconhecido o débito administrativamente, indicando a intenção de pagamento, resta caracterizada a renúncia tácita à prescrição. 2. Em sede de repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. 3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR (Tema 905), estabeleceu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos após a vigência da Lei no 11.960/2009. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1222390, 07065472820198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em suas razões recursais (id. 13534565, p. 1/15), o ente federado argumenta que o acórdão estaria eivado de omissão, tendo desconsiderado a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo da concessão de reajuste remuneratório. Argumenta, quanto a isso, que este “(...) órgão colegiado concluiu que esta questão não estava provada (...)” (p. 4), embora, segundo o seu entendimento, seja fato notório a ausência de recursos financeiros nos cofres públicos, de modo que não dependeria da produção de prova. Discorre, em extenso arrazoado, sobre a incompatibilidade do entendimento adotado por esta Turma com o disposto nos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), defendendo a necessidade de que seja reconhecida a invalidade ou a ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório. Requer o prequestionamento do artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, pugnando, ao final, pelo provimento de seu recurso, reconhecendo-se a alegada inexistência de dotação orçamentária para a implementação de reajuste. Em contrarrazões (id. 13757885), o apelado/embargado requer a inadmissão dos embargos, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pleiteia o seu improvimento. Intimado para que se manifestasse sobre a preliminar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (id. 14607100). É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Conquanto a parte embargante tenha apontado, genericamente, a ocorrência dos mencionados vícios, uma detida análise do presente recurso evidencia que ele sequer possui aptidão para superar o juízo de admissibilidade. De fato, segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a decisão recorrida, demonstrando quais os argumentos determinariam a sua reforma, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, entretanto, as questões aventadas nos embargos de declaração – concessão de reajuste a servidores públicos sem prévia dotação orçamentária –, dizem respeito a matéria completamente estranha àquela discutida no feito – cobrança de créditos reconhecidos administrativamente e não pagos pela administração pública, identificados como quintos e décimos referentes ao período entre 2003 e 2009. De mais a mais, o recurso de apelação manejado contra a sentença debatia a prescrição da pretensão de cobrança de tais valores e os índices de correção monetária aplicados na sentença, sendo manifestamente impertinentes as matérias deduzidas nos presentes embargos de declaração. A violação ao princípio da dialeticidade, a propósito, tem sido reconhecida por esta Eg. Corte de Justiça nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. A parte optou por deduzir fundamentos totalmente divorciados daqueles ventilados pela sentença. Nesse passo, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão n.1045687, 20170610012176APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 188/202). (Grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido em sentença é causa de não conhecimento da apelação. (...) 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão n.1040775, 20110112262288APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 178-204). (Grifou-se). Dessa forma, revela-se inviável o juízo positivo de admissibilidade de recurso baseado em argumentos completamente incompatíveis com a realidade dos autos e, desse modo, com o próprio acórdão recorrido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora